Tribunal: TJPA
Processo: 0802963-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802963-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802963-78.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL DEVIDO USO DE MÚLTIPLAS DROGAS E AO USO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, NECESSITANDO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA -
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA, A SAÚDE E DIGNIDADE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
LEI
nº. 10.216/2001.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802963-78.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interpostos por
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta em desfavor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela de urgência, requerendo a determinação para que o requerido arque com as despesas do tratamento do autor em clínica particular de reabilitação, no valor semestral de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Aplica-se ao caso os seguintes enunciados das jornadas de saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

ENUNCIADO Nº 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).

ENUNCIADO Nº 77 Para o cumprimento da tutela judicial referente ao fornecimento de produtos em saúde, pode o ente público disponibilizar a entrega na instituição em que o paciente realiza o tratamento ou por meio de seus órgãos regionais, bem como em cooperação com as secretarias municipais e estaduais de saúde.

Portanto, à vista dos documentos juntados aos autos, da situação fática relatada e com fundamento nos enunciados acima transcritos, indefiro o pedido de tutela de urgência, reputando prudente e recomendável a formação do contraditório prévio.
Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal, bem como para ser
intimada da presente decisão e fornecer informações sobre a aquisição e disponibilização do tratamento ao autor, no prazo de 5 dias, a fim de ser reavaliada a tutela de urgência requerida. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício/carta precatória.”

O agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, informando que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, onde requereu que o agravado arque com os custos de tratamento em clínica para dependentes químicos, uma vez que não há no Município de Paragominas, clínica pública.

Aduz que a decisão agravada fez uso de argumentação vaga, não indicando claramente os motivos da negativa.

Afirma que o agravante é diagnosticado com transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CIV F-19), sendo esse transtorno devidamente reconhecido pelo Sistema Único de Saúde.

Alega que a lei nº. 10.216/2001 dispõe que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento de políticas de saúde mental, assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Portanto, a decisão agravada estaria contrária a lei infraconstitucional e a jurisprudência.

Ressalta que o tratamento é necessário, conforme laudo juntado aos autos, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão agravada.

Ao final, requereu:

“
a) Os benefícios da Justiça gratuita por ser pessoa desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o Art. 98, § 1º, do NCPC, bem como a observância do artigo 186 e § 1º, do NCPC, com a intimação
pessoal do defensor público para todos os atos processuais e a contagem do prazo em dobro;
b) Seja recebido, conhecido e provido o presente agravo;

c) Com base no Art. 1.019, I, do NCPC, seja dado efeito modificativo à decisão do
Juízo a quo, determinando-se, ainda, em sede de antecipação de tutela, com fulcro no Art. 300, do NCPC, que a agravada arque com os custos do tratamento do Agravante, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) por semestre;
d) Ao final, seja CONHECIDO E PROVIDO este recurso, a fim de ser definitivamente reformada a decisão interlocutória do juízo
a quo, de modo que a tutela antecipada porventura concedida seja definitivamente confirmada, bem como, seja determinada a providência requerida no item supra (c), nos moldes da fundamentação retro.”

Ao analisar o pedido liminar, entendi por bem indeferir o pleito antecipatório recursal, ante a necessidade de uma apreciação mais detida após a formação do contraditório.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 15539526.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado que o Município agravado custeie o tratamento adequado as necessidades do Agravante.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802963-78.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu, o agravante possui diagnostico de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas – CID F-19. O agravante estava em tratamento no Instituto do Amor materno Espiritual de Paragominas, porém o projeto encerrou as atividades, interrompendo o tratamento do mesmo.

A Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento informaram não seriam capazes de fornecer o suporte necessário ao agravante. Assim, o agravante pleiteia que o Município arque com os custos de seu tratamento em uma clínica particular para dependentes químicos, uma vez que não há em Paragominas uma clínica pública.

O Município agravado teve a oportunidade de se manifestar nos autos, assim como informar quanto a existência ou não clínica especializada ao tratamento do agravante, porém se manteve inerte.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A lei nº. 10.216/2001 disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e estabelece o modelo de assistência em saúde mental.

A referida lei dispõe:

“
Art. 2º. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
.”

Em sendo assim, vislumbro a presença do fumus boni iuris, assim como o periculum in mora, uma vez que se trata de tratamento necessário urgente, sem o qual o agravante pode ter uma piora significativa em seu quadro clínico de saúde.

Desta forma, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Assim, diante da presença dos requisitos necessários, entendo pelo deferimento do pleito recursal, com a finalidade de resguardar o direito a saúde e a dignidade da pessoa humana.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar ao Município agravado o custeio integral do tratamento indicado ao agravante, nos moldes requerido, até decisão final do processo principal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/02/2024